Tribunal: TJSP
Processo: 1116211-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA c.c. COMINATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Juiz pronunciou a decadência, com base no art. 445 § 1o do CC – Decadência que não se aplica – A decadência do direito referida no artigo é em relação à redibição ou abatimento do preço, que não é o caso dos autos – À Indenização por vícios construtivos se aplica a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil – A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA c.c. COMINATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Juiz pronunciou a decadência, com base no art. 445 § 1o do CC – Decadência que não se aplica – A decadência do direito referida no artigo é em relação à redibição ou abatimento do preço, que não é o caso dos autos – À Indenização por vícios construtivos se aplica a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil – A instrução deve seguir, com enfrentamento do mérito e realização de laudo pericial para apurar a existência e extensão dos vícios apontados – Apelação que dá provimento – Sentença anulada com retorno dos autos à primeira instância – Recurso provido.